Tribunal: TJBA
Processo: 0529637-33.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529637-33.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTA GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA DE MEMBRO SUPERIOR.

PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PAGA NA VIA ADMINISTRATIVA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL.

ALEGAÇÃO RECURSAL DE MÁ VALORAÇÃO DA PROVA E INAPLICABILIDADE DA TABELA DE GRADUAÇÃO DE LESÕES.

PEDIDO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NO TETO MÁXIMO E CORREÇÃO MONETÁRIA.

LEGALIDADE DO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 474 DO STJ.

CÁLCULO INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM A PROVA TÉCNICA E A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE.

PEDIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREJUDICADO PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PRINCIPAL.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC.

SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROBERTA GOMES DOS SANTOS em face da sentença que julgou
improcedente
o pedido formulado na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada contra a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. A decisão de primeiro grau baseou-se em
laudo pericial judicial
, que concluiu que o grau de invalidez permanente parcial da autora correspondia a uma indenização no valor de R$4.725,00, montante este que já havia sido quitado na esfera administrativa. A Apelante busca a reforma do julgado, sustentando a ocorrência de má valoração da prova e a inconstitucionalidade da tabela de graduação de lesões, pleiteando a condenação da seguradora ao pagamento da indenização em seu
patamar máximo
.

II. Questão em Discussão

As questões em discussão são: (i) verificar o acerto da sentença ao utilizar o
laudo pericial judicial
como fundamento principal para aferir o grau da invalidez permanente e calcular a indenização devida; (ii) analisar a legalidade e a aplicabilidade da
tabela de graduação de invalidez
, anexa à Lei nº 6.194/74, para o pagamento proporcional da indenização, em detrimento do pleito de recebimento do valor máximo; (iii) decidir sobre a existência de saldo indenizatório remanescente a ser pago à beneficiária; e (iv) examinar a pretensão de incidência de
correção monetária
sobre o capital segurado.

III. Razões de Decidir

A
prova pericial judicial
, por ser técnica, imparcial e produzida sob o crivo do contraditório, constitui o meio idôneo para a apuração do grau de invalidez da vítima. A Apelante não apresentou elementos probatórios capazes de infirmar as conclusões do
expert
, motivo pelo qual a valoração da prova pelo juízo
a quo
mostrou-se correta e irretocável.

A legislação de regência (Lei nº 6.194/74, com as alterações da Lei nº 11.945/2009) e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, através da
Súmula 474
, respaldam a sistemática de pagamento
proporcional
da indenização do seguro DPVAT, graduada conforme a extensão da invalidez. Descabe, portanto, a pretensão de recebimento da indenização em seu valor máximo quando a invalidez é parcial.

A aplicação dos percentuais previstos na tabela legal sobre o teto indenizável, considerando a perda funcional do membro superior direito (70%) e a repercussão de grau médio (redutor de 50%), resulta no valor exato de
R$4.725,00
. Tendo sido este o montante comprovadamente pago na via administrativa, conclui-se pela
quitação integral
da obrigação, não havendo diferença a ser complementada.

O pedido de correção monetária resta
prejudicado
. A incidência de correção pressupõe a existência de um valor principal a ser pago em condenação. Uma vez julgado improcedente o pedido de complementação da indenização, não há base de cálculo sobre a qual a correção monetária possa incidir no âmbito desta demanda.

IV. Dispositivo e Tese

Pelo exposto, o recurso é
conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência e majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.

Teses de julgamento:
"1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme dispõe a Súmula 474 do STJ, não havendo que se falar em pagamento do teto máximo previsto em lei." "2. O laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório por
expert
de confiança do juízo, prevalece sobre outros documentos unilaterais para a aferição do grau de invalidez, salvo se houver prova robusta de sua imprestabilidade." "3. Comprovado que o valor pago na via administrativa corresponde exatamente ao montante devido, conforme o cálculo realizado com base na tabela da Lei nº 6.194/74 e no grau de lesão atestado em perícia, reconhece-se a quitação integral da obrigação, tornando improcedente o pedido de complementação." "4. A improcedência do pedido principal de complementação de indenização torna prejudicada a análise do termo inicial da correção monetária, por ausência de base de cálculo para sua incidência."

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 6.194/74, art. 3º; Código de Processo Civil, arts. 85, §11 e 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 474 do STJ; STJ, REsp nº 1.483.620/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0529637-33.2014.8.05.0001, em que figura como apelante ROBERTA GOMES DOS SANTOS, e, como apelada, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)